Tribunal: STF
Processo: Rcl 90915
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Carlos Roberto Martins Barbosa contra ato do Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS, nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600029-37.2020.6.12.0008, por suposta ofensa ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inquérito 4.435 AgR-quarto/DF.
Consta dos autos que o reclamante, Carlos Roberto Martins Barbosa, falecido em 04/06/2024, foi inicialmente denunciado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no contexto da denominada "Operação Lava Jato" (eDOC 1, p. 2-3).
Narra a inicial que, em razão de indícios de destinação de valores ilícitos para a campanha eleitoral do corréu Delcídio do Amaral, a Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com base no paradigma do Inquérito 4.435/DF (eDOC 1, p. 3).
Aduz o reclamante que, no curso da ação perante a 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS, após diversas manifestações e remessas a instâncias superiores, o juízo reclamado proferiu decisão em 19/12/2025 (eDOC 1, p. 7; eDOC 16). 
Nessa decisão, o magistrado reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal pelo crime eleitoral (falsidade ideológica), observou a prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, afastou a competência da Justiça Eleitoral, determinando o retorno dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento dos crimes comuns remanescentes (eDOC 16, p. 9).
Ressalta a defesa que a referida decisão também julgou prejudicados todos os pedidos de decretação de extinção da punibilidade e de levantamento de constrição de bens e valores pertencentes ao reclamante (eDOC 16, p. 9), circunstância que inclui o patrimônio bloqueado  mantido em conta bancária na instituição financeira suíça Pictet & Cie, em nome da empresa Guardian Growth Ltd. (eDOC 10, p. 1).
Alega o reclamante que a decisão impugnada viola frontalmente o paradigma do Inquérito 4.435/DF, pois a competência da Justiça Eleitoral, uma vez atraída, deveria se perpetuar, ainda que sobrevenha causa extintiva da punibilidade quanto ao crime eleitoral (eDOC 1, p. 8).
Sustenta, ainda, que o falecimento de Carlos Roberto Martins Barbosa é matéria de ordem pública, de aplicação automática, que impõe a imediata decretação da extinção da punibilidade e o consequente levantamento das medidas constritivas, independentemente da definição sobre qual juízo processará os demais réus (eDOC 1, p. 17-18).
Requer, portanto, tanto em sede liminar como na decisão de mérito, a cassação da decisão reclamada, com o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, a declaração da extinção da punibilidade do reclamante e a determinação de imediato levantamento de todas as medidas constritivas incidentes sobre os bens do espólio (eDOC 1, p. 20-21).
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, observo que há elementos indicativos da ocorrência de bypass tanto em relação ao precedente vinculante estabelecido pelo STF no INQ 4.435-AgR-quarto, como no que se refere às decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em relação ao feito objeto de análise.
Com efeito, todos os precedentes acima descritos, os quais foram fixados na análise objetiva da questão e na apreciação subjetiva deste processo estabeleceram, expressamente, a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos denunciados.
O próprio relato das ocorrências processuais relevantes, o qual foi elaborado pelo juízo de origem, demonstra, à saciedade, tal questão, senão observe-se (eDOC 16):

“Trata-se de ação penal decorrente da Operação Lava Jato, proposta originariamente, em razão de alegada prevenção, perante o d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná, autuada sob o n. 5055008-78.2017.4.04.7000/PR, na qual os réus AGOSTHILDE MÔNACO DE CARVALHO, ALBERTO FEILHABER, AURÉLIO OLIVEIRA TELLES, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, CEZAR DE SOUZA TAVARES, DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, GREGORIO MARIN PRECIADO, JORGE DAVIES, LUIS CARLOS MOREIRA, RAFAEL MAURO COMINO e RAUL FERNANDO DAVIES foram denunciados pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, c/c art. 327, §§ 1º e 2º do Código Penal), corrupção passiva (art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §§ 1º e 2º do Código Penal, e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).
Em 19/12/2019, o d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná, declinou da competência para processamento e julgamento do processo criminal, em sua integralidade, em favor da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul (ID 1091397), dado que houve notícia, em sede de delação premiada, da suposta prática de crime eleitoral.
Remetidos os autos ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, fora autuada como ação penal eleitoral n. 0600029-37.2020.6.12.0008, e em 15/05/2020 distribuída por sorteio a esta 8ª Zona Eleitoral do TRE/MS (ID 1294485), ocasião em que determinou-se a abertura de vista ao Ministério Público para, em até 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito (ID 1312255). 
O Ministério Público Eleitoral, em 29/05/2020, apresentou promoção de arquivamento quanto ao suposto crime descrito no art. 350, do Código Eleitoral (ID 1381946), sob alegação de que “até então não há comprovação da ocorrência de inserção ou omissão de informações, falsas ou não da prestação de contas de Delcídio do Amaral, que estejam atreladas à utilização dos valores captados por ele e decorrentes dos crimes narrados na denúncia exaustivamente citada, e que tenham sido efetivamente usados em sua campanha”. [...]
Em 23/02/2021, foi proferida decisão acolhendo os argumentos do Ministério Público Eleitoral e determinando a imediata devolução dos autos ao Juízo de origem. (ID 1734724). 
Interposto o recurso eleitoral, o Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, ratificando o decisum zonal, concluiu inexistirem indícios mínimos do cometimento de crime eleitoral, não havendo, em sua ótica, falar em conexão. [...]
Em 15/06/2023, o Ministro Raul Araujo, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos à origem (8ª Zona Eleitoral/MS), para o reexame do pedido do MPE e, sendo o caso, a remessa dos autos à instância ministerial para que procedesse às diligências tidas por pertinentes (Art. 28 do CPP). 
Em 30/07/2024, ao constatar a existência de divergência de entendimento entre a manifestação do MPE pela promoção de arquivamento do crime eleitoral quanto ao suposto crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, o Juízo Eleitoral, considerando que antes de promover o arquivamento haveria a necessidade de realização de diligências a fim de firmar a presença ou não de justa causa quanto ao delito eleitoral, determinou a remessa do autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para dirimir a questão. 
Em 15/09/2025, na 991ª Sessão Revisão-ordinária, o órgão colegiado do MPF deliberou, unanimemente, pela não homologação do arquivamento, tendo em vista a possibilidade de realização de diligências. [...]”
 
Acresça-se, ainda, que há precedentes do STF, do STJ e do TSE que estabelecem a manutenção da competência da Justiça Eleitoral mesmo na hipótese de absolvição ou de extinção da punibilidade das infrações penais eleitorais, conforme corretamente consignado na laboriosa peça elaborada pela defesa do reclamante.
Cito os referidos precedentes: STF, RHC 177.243, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.10.2021; RE  1.422.230, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.5.2023; AgRg no REsp n. 1.889.204/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7.12.2021; TSE, HC 280568, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe 1.2.2011; TSE, HC 566, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 14.11.2007).
Tais julgamentos encontram amplo respaldo na norma prevista pelo art. 81 do Código de Processo Penal, a qual estabelece que “Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.”
Destarte, observo que há plausibilidade na alegação do reclamante, quando aduz a ocorrência de violação a todas as normas e precedentes acima descritos por parte da decisão do juízo de origem, razão pela qual entendo ser o caso de acolhimento da reclamação constitucional para fins de garantia da autoridade dos precedentes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Apesar disso, entendo que não se deve avançar nos pedidos de declaração imediata da extinção da punibilidade e de liberação de bens, pois tais pleitos não encontram correspondência nos acórdãos indicados e nem devem ser conhecidos de per saltum no âmbito desta Corte, com supressão da análise por parte do juízo de origem, o qual se encontra mais habilitado para deliberar sobre tais matérias.  
De fato, observo que não há estrita aderência e nem interesse processual em relação a tal parcela da do pedido formulado em sede de reclamação, ainda mais quando há controvérsia relevante sobre a questão do perdimento de bens e de eventual extensão de tal obrigação aos sucessores previstos pela lei civil, conforme estabelecido pelo art. 5º, XLV, da CF/88 (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”).
Além disso, com o óbito do denunciado, não há de se falar em ameaça iminente ou constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial que possa ser objeto de conhecimento em sede de habeas corpus de ofício.
Ainda no que se refere a essa alegada situação de demora na extinção da punibilidade e na liberação de bens, entendo ser o caso de dar ciência ao juízo de origem, para que adote as providências necessárias à imediata apreciação dos pleitos, tendo em vista o prolongado prazo para análise que foi efetivamente demonstrado.
Portanto, entendo ser o caso de acolhimento parcial da reclamação processual, apenas para assentar a consolidada questão da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos em análise, bem como para fins de reconhecimento da ocorrência do bypass processual.
Por se tratar de hipótese que já conta inclusive com inúmeros precedentes do Plenário e das Turmas, entendo ser o caso de imediato julgamento do feito.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reafirmar a competência do juízo eleitoral para processar e julgar o presente caso.
Além disso, tendo em vista a situação de demora processual narrada pelo reclamante, oficie-se o juízo reclamado para que adote as providências cabíveis à apreciação dos pedidos formulados de extinção da punibilidade e de liberação de bens
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente